Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PENA FRAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por meio de testemunhas e fotografias, não havendo contraprova capaz de desmerecer os relatos.
2. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, segundo inteligência do art. 167 do CPP.
3. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas.
4. A jurisprudência desta Turma Criminal utiliza a fração de aumento de 1/6 para cada agravante. Portanto, tendo em vista a inexistência de fundamento que justifique a aplicação de patamar superior reforma-se a sentença para reduzir a pena intermediária
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.